Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-14.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005290-14.2019.8.11.0007
APELANTE: INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP
APELADO: VANDER FERREIRA RAMOS e GENEROSA RODRIGUES DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião, da 1a Vara de alta Floresta/MT, ajuizada por VANDER FERREIRA RAMOS e GENEROSA RODRIGUES DA SILVA contra INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP, em que se julgou procedente o pedido inicial, declarando a aquisição de propriedade por usucapião do “imóvel urbano denominado Lote 19, Quadra 10, localizado no Setor NW-A, Bairro Jardim Imperial, com área de 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), situado no Núcleo Urbano de Alta Floresta-MT, objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta”, com condenação da parte requerida nas custas e honorários em 10% do valor atualizado da causa (id. 50088987).
O apelante sustenta que “Equivocou-se o probo e laborioso Magistrado Singular, ao interpretar que a Apelante, teria, hipoteticamente, suscitado a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, eis que, essa argumentação não foi utilizada pela Apelante como matéria de defesa”.
Defende que, “em sua contestação manifesta no parágrafo quarto, de fls.2, que não se opõe que a ação seja julgada procedente em favor dos Apelados, caso evidentemente obrassem prova da posse, eis que, o imóvel foi vendido pela Apelante para ODAIR DAMASCENO, inclusive, foi emitida a autorização de escritura em favor do mesmo, juntada aos autos pela Apelante que, por absoluta inércia do mesmo, não restou lavrada a escritura de compra e venda, e o seu competente Registro no CRI”.
Afirma que, nos termos “do artigo 134, da Constituição Federal, a Defensoria adquiriu autonomia funcional e administrativa, e por consequência, seus membros devem, necessariamente, ser remunerados exclusivamente por subsídios, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outras espécies de verba remuneratórias”.
Requer o provimento do recurso para que se afaste sua condenação em honorários (id. 50088992).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 50088996).
É o relatório.
Decido.
Os apelados intentaram a demanda para que fosse declarado o domínio do imóvel descrito retro, que estaria registrado em nome do apelante.
Citado, o apelante apresentou contestação, em que deixa claro, desde logo, que não se opõe ao pedido da inicial (id. 50088966).
O feito decorreu e foi proferida sentença.
Na decisão final, o juízo de primeiro grau afirmou que o apelante teria suscitado preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitando-se. Por final, julgou procedente o pedido inicial, com condenação da parte requerida nas custas e honorários.
Primeiramente, urge salientar que o apelante, em momento algum, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, para que se pudesse configurar eventual pretensão resistida.
Como já exposto, em sua defesa não se opôs ao pedido da inicial e não ofereceu resistência à procedência do pedido.
Foi expressa a afirmação de que “a Demandada não se opõe que o poder judiciário acolha a presente demanda e determine que a transmissão do domínio se opere em favor do Requerente que, necessariamente, terá que comprovar satisfatoriamente perante esse r. juízo, a sua posse como alude em sede de exordial, pelo interregno necessário ao deferimento do pleito” (id. 50088966).
Portanto, ausente pretensão resistida, o caso é de impossibilidade de condenação da parte requerida nas custas e honorários.
Sendo a usucapião procedimento que pode ser intentado até mesmo extrajudicialmente, não cabe dizer que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação.
Quem escolhe o meio judicial para resolução de conflitos, no presente caso, deve ao menos tentar devida solução extrajudicial, e em caso de não ser frutífera por atitude comissiva ou omissiva da parte requerida, aí sim o ajuizamento da demanda e eventual procedência autoriza a aplicação da causalidade em favor da parte requerente.
Em caso análogo, entre as mesmas partes, Defensoria e INDECO, já se decidiu pela ausência de pretensão resistida:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – ausência de pretensão resistida – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.” (N.U 0005610-57.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e afasto a condenação da parte requerida em custas e honorários.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora